Tribunal: TJES
Processo: 5007153-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007153-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEFE PINTO VIANA
RECORRIDO: BERETTA VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5007153-89.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ALEFE PINTO VIANA

RECORRIDO: BERETTA VEICULOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALEFE PINTO VIANA contra sentença proferida em id 5451834, que julgou improcedente a pretensão autoral.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o recorrente pleiteia indenização por danos morais em razão de uma suposta cobrança indevida e vexatória praticada por sócio da empresa recorrida.

De acordo com a fundamentação da sentença recorrida:

“Do cotejo das provas carreadas aos autos, não se vislumbra ilicitude no ato atribuído à ré. O vídeo colacionado à exordial, aliado à prova documental produzida pela defesa, demonstra que um sócio da requerida compareceu ao local de trabalho do autor, a fim de adquirir uma chave. Na ocasião, cumprimentou dois vendedores e, após breve conversa, se dirigiu à área de exposição de produtos. O conteúdo da mencionada conversa foi esclarecido pela prova oral colhida em audiência, na qual a testemunha afirmou que a pessoa envolvida não cobrou nenhum valor do demandante, mas apenas o questionou sobre quando resolveriam uma pendência do carro.

A abordagem realizada na ocasião, de forma extremamente genérica e restrita, não induz ilicitude, nem mesmo exposição indevida do nome, imagem ou honra do requerente, a justificar o acolhimento do pleito compensatório.

Desta forma, forçoso concluir pela improcedência do pleito”

Partilho do entendimento adotado pelo juiz sentenciante, pois
não restou provado nos autos a existência de algum comportamento ilícito praticado pela recorrida
, tendo em vista:

- a filmagem juntada aos autos (id. 5451561) não tem som e, portanto, só demonstra que o sócio da empresa recorrida esteve no local de trabalho do recorrente;

- de acordo com o depoimento testemunhal (id 5451576) e a nota fiscal apresentada em id 5451568 (p. 4), comprova-se que o sócio da requerida adquiriu produto comercializado no local de trabalho do recorrente;

- a testemunha relatou que o sócio da recorrida somente indagou o recorrente acerca da resolução de “alguma coisa” sobre um carro, sem ter efetuado a cobrança de qualquer valor pecuniário.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INOVAÇÃO RECURSAL -
COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. Se a apelação veicula questão que não é de ordem pública e que não é objeto da lide, o não conhecimento relativamente a tal matéria é inarredável, já que, do contrário, admitir-se-ia inovação recursal e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Não é possível o reconhecimento da ocorrência de cobrança vexatória quando a parte autora não demonstra que a ré tenha realizado cobranças excessivas ou que houve constrangimento da autora perante terceiros
, não se desincumbindo de seu ônus probatório acerca dos fatos constitutivos de seu direito, como determina o art. 373, I, do CPC.
A simples cobrança de débito não é capaz de ensejar reparação por dano moral, visto que configura exercício regular de direito e não houve ofensa à honra ou a outro direito da personalidade do devedor
.

(TJ-MG - AC: 10000222227258001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA
E INSISTENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto,
apesar de se tratar de relação de consumo
,
a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações
, ao deixar de comprovar a realização de cobranças vexatórias e insistentes.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 00021831220158110009 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COBRANÇA VEXATÓRIA. PROVA. AUSÊNCIA
. AÇÃO IMPROCEDENTE. A cobrança de dívidas é um direito do credor. O que enseja o dever de indenizar
é a exposição da condição de inadimplente do consumidor, perante terceiros, bem assim a submissão a constrangimento ou ameaça
, conforme inteligência do art. 42, do CDC. Na hipótese, não restou comprovada a cobrança vexatória. Dano moral inocorrente. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70075328005, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/12/2017).

(TJ-RS - AC: 70075328005 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 13/12/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017)

Concluo, então,
que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.
Explico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)